Tribunal: TJMT
Processo: 1007480-20.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007480-20.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES, EFEITOS]

RELATOR:
DES. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.303.700/0001-18 (APELANTE), PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.318.534/0001-23 (APELANTE), PARANATINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.033.333/0001-76 (APELANTE), PARANATINGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 26.794.891/0001-99 (APELANTE), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELANTE), JAIRO DIAS PEREIRA PECUARIA - CNPJ: 48.353.615/0001-28 (APELANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (APELANTE), CREDORES (APELADO), EDUARDO AFONSO MUNIZ BOTELHO - CPF: 102.477.036-21 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), PANSIERI ADVOGADOS - CNPJ: 07.810.223/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ASSISTENTE), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZARA O PROCESSAMENTO DO FEITO RECUPERACIONAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51, II, III, IV, VI E §6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – ARGUIÇÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA (LEI Nº 11.101/2005, ART. 96, §1º) – NORMA INAPLICÁVEL À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARGUIÇÃO REJEITADA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA PELO JUÍZO – NUANCE QUE NÃO ENSEJA REFORMA DA SENTENÇA FUNDADA EM FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOCUMENTAIS E FORMAIS DO ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005 – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DESCABIMENTO – MONTANTE FIXADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO DESENVOLVIDO – QUANTIA JÁ LIMITADA PELA SENTENÇA AO VALOR PROPORCIONAL ÀS ATIVIDADES EFETIVAMENTE DESEMPENHADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada arguição prejudicial de decadência fundada em norma inaplicável ao processo de Recuperação Judicial. 2. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). Precedentes
” (
AgInt
no REsp n. 1.673.116/GO). 3. Deve ser mantida sentença de extinção do processo
recuperacional
se não restaram preenchidos os requisitos formais e documentais exigidos pelos incisos II, III, IV, VI e pelo §6º do art. 51 da Lei nº 11.101/2005. 4. A remuneração do Administrador Judicial deve ser mantida se, como no caso, foi fixada em Primeiro Grau em patamar condizente com os parâmetros estabelecidos pelo art. 24 da Lei nº 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA, pela empresa CEREALISTA PARANATINGA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.-ME e pelas demais integrantes do “
Grupo Dias Pereira
” (cf. Id. nº 178022892) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1007480-20.2023.8.11.0003), formulado pelas integrantes do Grupo Dias Pereira em face de seus credores, à luz das informações constantes do Relatório Circunstanciado apresentado pelo Administrador Judicial, revogou a decisão que autorizara o processamento do feito
recuperacional
e ordenara “
suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções
” em tramitação em desfavor das
recuperandas
/peticionantes, indeferiu o pedido de deflagração da Recuperação Judicial, por reconhecer “
o nítido descumprimento do artigo 51, incisos II, III, IV e VI e §6º, da Lei 11.101/05
” e reputar evidenciada a “
inexequibilidade
” do processo de soerguimento, já que o Grupo Dias Pereira “
não atende a função social da empresa e não possui viabilidade para a manutenção da fonte produtora
”.

A r. sentença apelada ainda rechaçou o pedido de redução dos honorários do Administrador Judicial, inicialmente fixados em 5% do passivo declarado pelo Grupo Dias Pereira, ordenando pagamento “
no percentual já estabelecido e de forma proporcional aos serviços prestados
”, desde a “
data da assinatura do termo de compromisso até a data da sua última manifestação nos autos
” (cf. Id. nº 178022887).

O grupo recuperando/apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, por cerceamento de defesa caracterizado pela “
ausência de intimação prévia do grupo recuperando para se manifestar sobre as insurgências que deram azo ao indeferimento da recuperação judicial
” (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 13).

Aduz que o Administrador Judicial apresentou “
dois relatórios distintos e antagônicos entre si
”, sendo o primeiro denominado “
Relatório Circunstanciado
”, que, segundo o grupo, “
corroborou e reforçou a adequação do deferimento do processamento da Recuperação Judicial
”, e o segundo denominado “
Relatório Circunstanciado Consolidado
”, este que, embora tenha sido elaborado “
com espeque exatamente no mesmo arcabouço fático e documental
” do primeiro, “
inesperadamente concluiu pela alteração da conclusão original
”. Prossegue dizendo que, inobstante a ausência de “
alteração da contabilidade
” e de superveniência de qualquer fato novo ou impulso oficial nesse sentido, “
o Administrador Judicial alterou o primeiro relatório, que atestava a pertinência do deferimento do processamento, para um outro que pugnava pelo indeferimento do processamento, tudo com fundamento na demora dos apelantes a prestar os devidos esclarecimentos contábeis
” (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 15/16).

O grupo argumenta, de um lado, que a suposta existência de “
divergências contábeis nunca foi determinante para o indeferimento do processamento da Recuperação Judicial
”, notadamente porque essas divergências “
são questões bastante comuns quando se trata da contabilidade do produtor rural, além de serem pontos possíveis comumente sanados nos próprios autos
recuperacionais
ou em incidentes de Relatório Mensal das Atividades
”, e argumenta, lado outro, que “
o momento adequado para dirimir
(a celeuma quanto à viabilidade do soerguimento)
é na Assembleia Geral de Credores, não cabendo essa função ao Administrador Judicial, ao Ministério Público, tampouco ao juízo
recuperacional
”, daí a alegação de que, além de tecnicamente desacertada, é nula a r. sentença que indeferiu o pedido
recuperacional
sem prévia intimação do grupo para manifestação acerca dos relatórios do auxiliar do Juízo e das ponderações ministeriais (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 17/18).

No mérito, o grupo repete o discurso sobre a impossibilidade de indeferimento do pedido
recuperacional
, frisando a necessidade de análise meramente formal do preenchimento dos requisitos dos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 e argumentando que “
inconsistências contábeis
(...)
não podem se igualar à ausência de documentos
” (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 22/33).

Alonga-se, ainda, sobre a “
comprovação do atendimento aos requisitos formais dos artigos 48 e 51 da LRF
”, sobre a “
desnecessidade de pujança na atividade empresarial
”, posto que a “
análise de viabilidade financeira e econômica
(...)
deve ser realizada pelo conclave de credores
” (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 33/43).

Defende, por fim, a redução do “
valor fixado para os honorários do Administrador Judicial
” em razão da inobservância dos parâmetros do art. 24 da Lei nº 11.101/2005 (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 57/65).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença apelada, “
determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau, com a devida intimação dos
Recuperandos
para se manifestarem sobre as petições
(do Administrador Judicial, dos credores e do Ministério Público)
, mantendo-se os efeitos decorrentes do processamento da recuperação judicial até que seja proferida outra decisão em substituição à sentença apelada
”, ou, então, para que seja reformada a r. sentença, “d
eterminando-se
(...)
a retomada do trâmite do procedimento
recuperacional
”, e também “
para o fim de minorar o valor fixado a título de honorários do Administrador Judicial
” (sic – cf. Id. nº 116636175 - Pág. 17).

O credor
Frederido

Dunice
P. Brito, os credores Laércio
Faeda
,
Altivani
Ramos Lacerda e outros, e a credora RE Agro Ativos Ltda. apresentaram contrarrazões com arguição prejudicial de decadência fundada no art. 96, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que dispõe que “
não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio após 1 (um) ano da morte do devedor
”, e no fato de que Jairo Dias Pereira faleceu em 07/07/2021 e a petição inicial da Recuperação Judicial só foi protocolizada em 29/03/2023; no mérito, dão combate pontual aos argumentos recursais e rogam pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. nº 178022912, 178022913 e 178031668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da arguição de decadência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 200279182).

É o relatório.

QUESTÃO D
E FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA
,
OAB/MT
Nº
15.836

Excelência, primeiramente
gostaria de
trazer uma questão de ordem.

No dia 03 de abril apresentamos uma petição nos autos informando que estaríamos fazendo alguns reparos na parte de contabilidade, fazendo todos os procedimentos adequados para trazer para essa recuperação judicial um deslinde diferente do que veio na sentença de primeiro grau.

Fomos constituídos no curso do
R
ecurso de
A
pelação e fizemos o estudo em relação a esse processo
. E
ssa recuperação envolve o grupo
Jair
ão
, que é uma família de Rondonópolis, um grupo de empresas que havia sido arrolado inicialmente
R$ 1.000.000.000
,00
(
um bilhão de reais
)
em dívidas
, o que
causou alguma espé
cie
dentro do Poder Judiciário
,
que gerou a decisão de indeferimento desse pedido de recuperação judicial.

No curso do processo foi feita a perícia prévia atestando pela possibilidade de fazer a recuperação, um laudo do perito
,
depois foi solicitado pelo administrador constituído a regularização de algumas partes contábeis
,
então a empresa que estava assistida por outros profissionais pediu o prazo
até o dia 30 de maio do ano passado, para regularizar aqueles apontamentos feitos pelo então administrador.

Entretanto, no dia 26 daquele mesmo mês, antes do prazo solicitado, que havia sido deferido
,
aportou aos autos um relatório demonstrando a não necessidade mais da recuperação judicial
,
porque não se teve acesso aos documentos contábeis.

Faço esse esboço para título de fato
,
porque o qu
ê
trouxemos agora dentro da petição apresentada antes do início
,
inclusive
,
desse julgamento

semana passada
?

P
ara demonstrar que efetivamente as irregularidades ou desajustes ocorreram dentro dessa recuperação.

U
ma dívida, primeiramente de
R$1.000.000.000
,00
(um bilhão de reais)

conseguimos apontar
que, na
verdade, se trata de R$ 328
.000.000
,00
(trezentos e vinte e oito
milhões
de reais
).

C
onseguimos também fazer um aprofundamento total da contabilidade, em que as divergências que foram apontadas inclusive naquele ativo não circulante, ou seja, do valor real imobiliário desse grupo, estava subavaliado, o que tinha sido apontado inclusive pelo próprio, então administrador judicial.

E demonstramos que
,
na verdade
,
existe um patrimônio de cerca de
R$1.
5
00.
0
00.000
,00

(um
bilhão
e
quinhentos
milhões de reais
)
de valor atualizado.
Todos os balancetes foram refeitos
.

D
urante o curso da recuperação foram pagos
R$ 78.000.000
,00
(setenta e oito

milhões de
reais
)
de
dívida, ainda assim remanescem
R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte
milhões de reais
)
para ser regularizado.

Então,
qual
o peso que tem sobre essa recuperação? Existe crise ou não? Passou-se da constatação do não acesso da contabilidade para se presumir que essa crise não existisse.

F
izemos essa composição de números
, a
ssumimos esse processo há poucos meses e colocamos uma força tarefa para demonstrar que efetivamente o
i
nstituto da
r
ecuperação
j
udicial prevalec
e
e que tudo aquilo que foi apontado era passível de regularização
.

S
aímos do campo da promessa que vamos arrumar e trouxemos antes do próprio julgamento, por petição, devidamente instruída por balancetes contábeis, por históricos da dívida, inclusive, com passivo fiscal demonstrando que existe um endividamento
, e
xiste uma atividade
,
e que se houvesse sido oportunizado no prazo que havia inicialmente

sido assinalado, poderia haver a correção desses dados contábeis.

A
questão de ordem que faço é trazer ao conhecimento de Vossas Excelências a existência dessa petição, devidamente instruída com essa auditoria contábil
,
que sai do campo da ilação e traz mais para o campo da verdade
,
a formada verdade real do que, de fato aconteceu, para aí sim se fazer o juízo de valor
,
se pode ou não processar essa recuperação judicial.

Essa é a questão de ordem que trago aqui
,
Excelência.

EXMO SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

(
PRESIDENTE/RELATOR):

Doutor
,
verifiquei no processo
e
a única formulação que temos é um pedido de efeito suspensivo à apelação
.

P
elos contornos da
“
questão de
ordem”, que
não é questão atinente
à
regularidade desse julgamento
, mas
uma crítica
à
própria sentença
e ao próprio julgamento que deixou de considerar certos aspectos
, os quais
se tivesse
m sido
considerados
trariam outro
desfe
c
h
o
. Portanto,
i
sso é uma questão de
veria
ser articulad
a
como preliminar de nulidade da apelação
,
e não como questão de ordem
,
porque não se relaciona diretamente ao
julgamento.

O
Doutor
suscit
ou
uma questão
referente a
avaliação imperfeita da prova
, a qual
se tivesse sido avaliada corretamente pelo juiz o desfecho provavelmente seria outro.

N
ão se trata de questão
de ordem, t
odavia
,

submeter
ei
ao
C
olegiado s
e
bloque
ia,
se impede
, se
suspende
,
se posterga o julgamento para que seja feita essa diligência
requerida em plenário
.

Consulto
, inicialmente, o Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha.

V

O

T

O (
PEDIDO DE ADIAMENTO OU SUSPENSÃO
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Primeiro que o advogado não faz questão de ordem, faz pela ordem, quem faz questão de ordem são os
d
esembargadores.

Desse modo,
r
ejeito
o pedido do advogado,
sem nada mais.

V O T O (PEDIDO DE ADIAMENTO OU SUSPENSÃO)

EXM
A
. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(2ª VOGAL):

Acompanho.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(PRESIDENTE/RELATOR):

Dr. Alisson, tem a palavra
para sustentar pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA, OAB/MT Nº 15.836
E A ADVOGADA
ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA OAB/RJ Nº 164.46

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, não merece acolhimento a arguição prejudicial de decadência fundada exclusivamente na regra do art. 96, §1º, da Lei nº 11.101/2005, pois, como muito bem pontuado pelo ilustre representante ministerial, trata-se de dispositivo legal aplicável somente aos procedimentos de falência, e não de recuperação judicial.

No tocante às preliminares de nulidade da r. sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e por cerceamento de defesa caracterizado pela “
ausência de intimação prévia do grupo recuperando para se manifestar sobre as insurgências que deram azo ao indeferimento da recuperação judicial
”, conforme prenunciado pela decisão
indeferitória
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, formulado com fundamento no art. 1.012, §4º, do CPC (Proc. nº 1014165-52.2023.8.11.0000), não são dotadas de notável relevância as teses recursais direcionadas à nulificação do édito sentencial por cerceamento de defesa, ou violação ao princípio do contraditório ou da vedação à decisão surpresa, não só porque não há exigência legal de intimação das
recuperandas
para responder às manifestações ministeriais e do Administrador Judicial, mas também porque, como se sabe, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”, segundo qual não se pronuncia a nulidade de atos processuais sem demonstração de prejuízo concreto, e, no caso, apesar das queixas de falta de intimação, não houve, nem nas razões do apelo e nem nas do pedido de atribuição de efeito suspensivo, qualquer evidência de que as
recuperandas
/apelantes tenham sido sensivelmente prejudicadas por isso, até porque não desconstituem os argumentos acolhidos pelo MM. Juiz para indeferir o pedido de processamento do feito
recuperacional
.

Em outras palavras, mesmo tendo oportunidade de fazê-lo diretamente a esta Corte, com muito mais tempo, vagar e aprofundamento, não apresentaram motivos relevantes para que as manifestações ministeriais e do Administrador Judicial não fossem acolhidas pelo MM. Juiz, daí porque, sob a ótica do princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”, não merecem acolhimento as preliminares de nulidade da r. sentença apelada.

A propósito, já decidiu o
eg
. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS. NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário, deve o juiz determinar ao autor que possibilite o chamamento dos demais litisconsortes, com a devida intimação, a fim de tomarem ciência da existência da ação, para, querendo, virem integrar o
pólo
ativo da demanda. 3.
Ademais, a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)
. 4. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação do Enunciado n.º 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no REsp n. 1.829.671/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
– j. 25/10/2021,
DJe
de 3/11/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CITAÇÃO. DEPÓSITO. POSTERIOR. PROCEDIMENTO. INVERSÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). Precedentes” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no REsp n. 1.673.116/GO – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
– j. 11/4/2022,
DJe
de 5/5/2022).

Quanto ao mérito do apelo, pautado precipuamente na tese de que a r. sentença indeferiu o pedido de processamento
recuperacional
“
com base na análise da viabilidade econômica
”, em momento processual inadequado e afrontando a norma vedadora do art. 51-A, §5º, da LRJ, na tese de que o Juízo deveria se limitar à “
análise formal dos requisitos
”, e na tese de que foram preenchidos os requisitos dos
arts
. 48 e 51 daquela lei para autorização da deflagração do processo de Recuperação Judicial, aquela aludida decisão
indeferitória
também já havia sinalizado a ausência de probabilidade de provimento do recurso.

A r. sentença abordou aspectos muito mais profundos, abrangentes, importantes e contundes do que o simples preenchimento
formal
dos requisitos documentais dos
arts
. 48 e 51 da LRJ e de viabilidade econômico-financeira do Grupo Dias Pereira, como, e.g., a ausência do “
efetivo comprometimento do grupo requerente e do interesse do mesmo na preservação da integridade de seus negócios
”, extraída das “
reiteradas petições do Administrador Judicial denunciando a inércia do grupo recuperando em atender às suas solicitações, principalmente no que tange à apresentação de documentos tidos como essenciais para a conclusão do relatório iniciado
”, este que o MM. Juiz já havia sinalizado ser balizador da opção pela ratificação ou revogação da autorização de processamento da Recuperação Judicial.

De todo modo, embora o
eg
. STJ já tenha consolidado entendimento de que, “
na primeira fase do processo de recuperação judicial - que se inicia com o ajuizamento do pedido de soerguimento e se encerra com a prolação da decisão que defere ou indefere seu processamento - o juiz deve proceder a um exame preliminar do requerimento, não podendo adentrar na análise da viabilidade econômica da empresa porque se trata de atribuição exclusiva dos credores
” (REsp n. 2.103.320/MT), isso, ao contrário do que parece entender o grupo apelante, não enseja reforma da r. sentença, que pontuou, de forma incisiva e categórica, que “
exsurge no cenário processual o nítido descumprimento do artigo 51, incisos II, III, IV e VI e §6º, da Lei 11.101/05
”.

Não é juridicamente sustentável a assertiva recursal de que o MM. Juiz deveria se limitar à “
análise formal dos requisitos
” e de que “
não cabe nesse momento o juízo de valor acerca de eventual inconsistência contábil
” (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 22/23), pois é precisamente à higidez dos aspectos contábeis que se referem os incisos II, III, IV, VI e o §6º do art. 51 da LRJ.

E os requisitos não foram satisfatoriamente preenchidos, bastando ver que, no Relatório Circunstanciado Consolidado, o Administrador Judicial expõe claramente que não houve apresentação do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), exigido pelo art. 51, §6º, II, da LRJ, e que, ainda que fosse admissível a justificativa apresentada pelo grupo de que o documento é “
dispensável em sua faixa de nos termos do art. 23-A da Instrução Normativa SRF 83/2001
”, não houve nem mesmo exibição do livro-caixa utilizado para confecção da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), e, aliás, há indícios de que essa declaração não seja condizente “
com o histórico do pecuarista, à medida que foram declaradas, continuamente, 38 cabeças de gado (de estoque inicial e final), gerando dúvidas acerca de eventual sub-representação deste ativo perante o fisco
”.

Conquanto sejam expressamente mencionados pelo art. 51, §6º, da Lei nº 11.101/2005 como requisitos essenciais à recuperação judicial, esses pontos não são sequer tangenciados pelas
recuperandas
, nem mesmo no quadro explicativo anexado no corpo das razões recursais (cf. Id. nº 178022892 - Pág. 34/36).

Para além da insuficiência e ausência de confiabilidade dos documentos contábeis apresentados pelo grupo apelante ao Administrador Judicial para atendimento dos requisitos do art. 51, II, III, IV e VI, da Lei nº 11.101/2005, relativos, por exemplo, aos resultados acumulados e fluxo de caixa e projeção, e à relação de credores, de empregados e de bens particulares dos sócios, reportando-se aos apontamentos ministeriais, a r. sentença anotou, ainda – claramente em simples reforço argumentativo, até porque as nuances antes pontuadas são plenamente suficientes para bem embasar a conclusão sentencial de extinção do feito –, “
a inexequibilidade do processamento
”
recuperacional
, não porque tenha se imiscuído indevidamente na “
análise de viabilidade econômica
” do grupo e invadido a competência da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o tema – da viabilidade econômica
do Plano de Recuperação Judicial
, e não
dos
recuperandos
em si
–, mas por verificar que as empresas do Grupo Dias Pereira não preenchem os requisitos do
art. 47
da LRJ, ou seja, que o pretensão de soerguimento não atende o próprio espírito da norma.

Em outras palavras, o MM. Juiz reputou inatingível o “
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
”, porque em verdade não se trata de uma “
crise
”, mas de situação financeira calamitosa que “
vem de longa data, ou seja, de que não é um fato pontual
”; admitiu que o processo não alcançaria de forma alguma a finalidade de “
permitir a manutenção da fonte produtora
(e)
do emprego dos trabalhadores
”, porque essa fonte produtora seria a atividade pecuária com manejo de reses bovinas “
em quantidade inferior a 100 cabeças
” e apenas dez funcionários, não havendo, portanto, função social e atividade econômica relevante que justifique o processo de soerguimento.

Essas questões tampouco são infirmadas pelas razões recursais, que, “
data
venia
”, não convencem minimamente do desacerto técnico ou jurídico da r. sentença apelada.

Por fim, quanto à discussão sobre o valor da remuneração do Administrador Judicial, a r. sentença apelada anotou o seguinte:

“No que tange aos honorários do Administrador Judicial, considerando que a decisão que fixou a verba estava vigente até a presente data e, tendo em conta, ainda, que o encargo foi devidamente desenvolvido pelo expert, que desempenhou o seu labor com primor e eficiência, DETERMINO que sejam pagos no percentual já estabelecido (5% do passivo declarado pelo grupo recuperando) e de forma proporcional aos serviços prestados (da data da assinatura do termo de compromisso até a data da sua última manifestação nos autos) – servindo a presente decisão como título executivo judicial, para que o Auxiliar do Juízo possa adotar as medidas pertinentes para o recebimento do seu crédito, visto que já informou nos autos a inadimplência do grupo.

Consigno, brevemente, que o pedido de redução dos honorários do Administrador Judicial, formulado pelo grupo recuperando, não merece acolhida, considerando-se a extensão, profundidade e relevância dos serviços que foram prestados, que certamente exigiu dedicação quase exclusiva do profissional e sua equipe. E, por outro lado, o grupo recuperando não comprovou, de modo algum, que a pretendida redução encontre arrimo legal para ser acolhida”.

A insurgência recursal, por sua vez, se fundamenta na alegação de inobservância dos parâmetros instituídos pelo art. 24 da Lei nº 11.101/2005 para fixação do valor e forma de remuneração do Administrador Judicial, muito especialmente a “
capacidade de pagamento do devedor
” e o “
grau de complexidade do trabalho
” a ser desempenhado.

Para convencer da sua baixa capacidade de pagamento, e aparentemente sem perceber que isso reforça ainda mais a conclusão sentencial de que não se trata de uma “
crise
”, mas de situação financeira calamitosa que “
vem de longa data, ou seja, de que não é um fato pontual
”, o grupo apelante volta a mencionar que “
as dívidas já se arrastam desde o final da década de oitenta
” e que “
o passivo devedor não é proporcional à capacidade do pagamento pelos
recuperandos
”. No tocante à complexidade do trabalho, pondera que, embora o passivo seja muito vultoso, é reduzido o número de credores, e “
em que pese a pluralidade de devedores, certo é que atuavam nos autos de origem como se apenas um fossem, porquanto, o litisconsórcio unitário já foi deferido nos autos de origem e a consolidação substancial é medida que já foi reconhecida
”.

Essas circunstâncias, todavia, não convencem da alegada exacerbação do valor remuneratório, especialmente considerando-se que a própria sentença apelada já o limitou proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, “
da data da assinatura do termo de compromisso até a data da sua última manifestação nos autos
”.

Basta ver o elevado grau de zelo e complexidade do trabalho desempenhado pelo Administrador Judicial para elaboração de dois relatórios circunstanciados, um inicial e outro consolidado, outro relatório complementar ao consolidado, diligências “in loco”, profunda análise documental, diversas manifestações nos autos e adoção de várias providências administrativas e extrajudiciais, como, e.g., as insistentes tratativas com o próprio grupo apelante para que finalmente apresentassem a documentação necessária para análise do preenchimento dos requisitos à recuperação judicial.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024